Tribunal: CARF
Processo: 10880.687039/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.687039/2009-60
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.065 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
YOKOGAWA AMÉRICA DO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados não
guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que torna
inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-009.772 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.687039/2009-60
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação.
DILIGÊNCIAS SUPLEMENTARES. INVIABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
ESSENCIAIS
AO
LONGO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Quando a parte não aproveita as diversas oportunidades ao longo PAF, no sentido de
carrear a instrução probatória de forma completa e eficaz, apta a chancelar seu pleito,
não se torna cabível o pedido suplementar de diligência. Esta providência é excepcional
e deve ser entendida como ultima ratio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. PROVA.
LIMITES.
Ainda que jungido a diversos princípios, dentre eles o da verdade material, se o
contribuinte nega-se a produzir provas e trazer documentos aptos a infirmar os fatos
confessados em DCTF e Per Dcomp, não cabe ao julgador franquear-lhe
indiscriminadamente tal oportunidade, sob pena de malferir, não somente o processo
administrativo como também os princípios da legalidade e da isonomia e as regra do
devido processo legal.

Alega o Recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à possibilidade de juntada de prova em momento posterior à
Manifestação de Inconformidade, em atenção aos §§ 4o e 5o do artigo 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, indicando como paradigmas os acórdãos no 9101-002.781 e 9101-004.057, assim
ementados:

Acórdão 9101-002.781
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.

Acórdão 9101-004.057
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1993
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA
Os acórdãos paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de
documento com recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

Como as razões do indeferimento do crédito restaram devidamente esclarecidas com a
ciência da decisão da DRJ, é legítima a juntada de documentos juntamente com o
recurso voluntário.

O Recurso Especial teve seu seguimento negado pelo Despacho de
Admissibilidade de fls. 335/339 por ausência de “similitude fática mínima para que se possa
estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida”, tendo ela
cuidado de analisar a admissibilidade apenas quanto ao acórdão paradigma n.o 9101-002.781.

A decisão foi atacada pelo Agravo de fls. 346/353, tendo sido ele acatado pelo
Despacho de fls. 366/369 para fins de determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento para que fosse promovida a análise da existência de divergência com
relação ao acórdão no 9101-004.057 constante do recurso especial.

Em despacho de fls. 371/373, foi dado seguimento ao Recurso Especial para
análise da matéria.

No mérito, quanto ao ponto admitido para análise por este Colegiado, sustenta a
Recorrente que:
 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, ao argumento de que, apesar da Recorrente ter retificado sua
DCTF, tendo demonstrado seu crédito de PIS, não teria sido apresentado
“nenhum documento contábil” para comprovar o direito creditório,
indeferindo de plano a compensação;
 por ocasião de seu Recurso Voluntário acostou os seguintes documentos:
(i) DACON de dezembro/2006; (ii) Comprovante de Arrecadação de PIS
no valor de R$ 26.020,60; (iii) Notas Fiscais do período e respectiva
planilha; (iv) Livro Razão; (v) Certidão Específica de “Registro de Livros”
emitida pela JUCESP e fotos das microfichas do Livro Diário; (vi)
Planilha Livro Razão;
 tais documentos são suficientemente aptos para demonstrar o direito
creditório da Recorrente;
 nenhum desses documentos sequer foram apreciados por ocasião do
julgamento do Recurso Voluntário, porque entendeu a Turma, na decisão
ora recorrida, pela impossibilidade de juntada de documentos após a
Manifestação de Inconformidade, limitando, assim, a aplicação do
princípio da verdade material;
 no acórdão no 9101-002.781, assim como na decisão recorrida, foi
analisada a possibilidade de juntada e análise de provas em sede de recurso
voluntário;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

 em ambos os casos as provas juntadas em sede de recurso já existiam e
somente foram juntadas em sede de Recurso Voluntário;
 no acórdão no 9101-004.057, entendeu-se ser possível a juntada de provas
em sede de Recurso Voluntário;
 é dever do CARF analisar a documentação apresentada pelo contribuinte,
ainda que em sede de Recurso Voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, que rege o processo administrativo tributário, bem como
do formalismo moderado;
 deve ser reconhecido o direito da Recorrente de juntar e ter analisado os
documentos apresentados em seu Recurso Voluntário.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional defende seja negado provimento ao
Recurso Especial da contribuinte em razão da expressa vedação legal quanto à juntada de
documentos em fases recursais, salvo naquelas hipóteses excepcionais tratadas no §4o do art. 16
do Decreto n.o 70.235/72, sendo certo que tais hipóteses não se apresentam presentes no presente
caso.

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade.

Do conhecimento

Ao analisar a decisão recorrida em confronto com o Acórdão no 9101-002.781, há
de ser inadmitido tal paradigma, nos termos do Despacho de Admissibilidade de fls. 335/339,
verbis:
Com efeito, enquanto a decisão recorrida foi prolatada em processo que cuida de
DComp, de iniciativa do contribuinte, o Acórdão no 9101-002.781 foi exarado em sede
de processo de determinação e exigência de crédito tributário, de iniciativa do Fisco,
vigendo sistemas de distribuição do ônus probatório, ao menos em tese, opostos. E em
se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como
se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão
no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando
o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da
divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica
um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato
sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva,
1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência,
quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos
paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado
geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não
coincidem com os do acórdão inquinado.”

Do acórdão recorrido colho a seguinte razão de decidir quanto à preclusão da
apresentação de provas no momento do Recurso Voluntário:

Feita essas considerações, aborda-se, então, a questão principal, suscitada pelas
alegações do sujeito passivo: cabe iniciar a produção de provas em fase de recurso
voluntário?
Primeiramente, cumpre ressaltar, que a retificação das declarações pode ser feita antes
ou depois do despacho decisório, pois o critério temporal é irrelevante para fins de
conhecimento do crédito. No entanto, somente a retificação das declarações não se
presta a demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte, havendo
a necessidade de apresentação de provas idôneas, como demonstrativos contábeis e
documentos fiscais, que demonstrem a existência do crédito, esta é a regra estabelecida
pelo §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2. Vale dizer, é necessário que o
contribuinte demonstre por meio de provas o suposto equivoco no preenchimento das
declarações originais.
Dessa forma, resta incontroversa a obrigação do contribuinte demonstrar por
documentação hábil e idônea, contábil e fiscal, a origem e liquidez do crédito pleiteado,
o que no sentir desta Conselheira, não foi feito na manifestação de inconformidade,
momento oportuno para que referidas alegações viessem aos autos.
Isto porque, apesar deste colegiado admitir a juntada de provas em sede recursal, isto
acontece apenas nos casos, em que o despacho é eletrônico e (i) a Recorrente tenha
demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a
impossibilidade de se trazer aquela prova no momento oportuno (Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade) ou (ii) ter trazido qualquer demonstrativo do seu
direito, como planilhas ou tabelas, não se prestando a DCTF para este fim.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria todo o
rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que
o feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii)
caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela
DRJ, geraria supressão de instância e, em ambos os casos, representaria afronta direta
ao texto legal que rege o processo administrativo fiscal.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP, no qual
não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE
QUE em sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos
objetivos acerca do motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii)
documentos que embasam os referidos argumentos e que tenham o condão de
estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza” em um standard probatório pouco rígido
(fumus boni iuris), acerca da probabilidade da veracidade dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas e notas fiscais. Para fins de
estabelecer este referido standard probatório não se consideram documentos
unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP, e
DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

Em conclusão, a situação fática dos presentes autos cuida da análise de DComp,
transmitida eletronicamente pela contribuinte, o que exigiria, no momento da Manifestação de
Inconformidade, a apresentação de todas as provas sobre as quais se funda o seu direito, sob
pena de aplicação do previsto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972, sendo certo que não
possui qualquer semelhança com a situação fática do acórdão paradigma, haja vista tratarem
aqueles autos de Auto de Infração para exigência de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em razão glosa de custos não comprovados e
da exclusão indevida de depreciação acelerada das bases de cálculo dos referidos tributos.

Portanto, da leitura do acórdão paradigma consubstanciado pelo Acórdão no 9101-
002.781 não se pode inferir que a decisão seria a mesma caso a situação fática fosse a mesma, ou
seja, caso se tratasse da análise de uma DComp.

Desta forma, deixo de conhecer do Recurso Especial quanto ao Acórdão no 9101-
002.781.

Do cotejo entre o acórdão recorrido e o paradigma consubstanciado no Acórdão
n.o 9101-004.057, a simples leitura das ementas permitiria concluirmos pela presença da
similitude fática necessária ao conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:

Acórdão recorrido: 3302-009.772
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. PROVA.
LIMITES.
Ainda que jungido a diversos princípios, dentre eles o da verdade material, se o
contribuinte nega-se a produzir provas e trazer documentos aptos a infirmar os fatos
confessados em DCTF e Per Dcomp, não cabe ao julgador franquear-lhe
indiscriminadamente tal oportunidade, sob pena de malferir, não somente o processo
administrativo como também os princípios da legalidade e da isonomia e as regra do
devido processo legal.

Acórdão Paradigma: 9101-004.057
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1993
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999.
Como as razões do indeferimento do crédito restaram devidamente esclarecidas com a
ciência da decisão da DRJ, é legítima a juntada de documentos juntamente com o
recurso voluntário.

Entretanto, ao analisar o contexto fático do acórdão recorrido, verifica-se que o
processo versa acerca da análise de declaração de compensação transmitida eletronicamente,
cujo despacho decisório eletrônico não a homologou, tendo a Recorrente informado, em sede de
manifestação de inconformidade, ter havido equívoco no preenchimento da DCTF, retificando-a
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

após o despacho decisório, mas não apresentou qualquer documentação contábil ou fiscal hábil a
demonstrar o direito creditório.

Diante desta situação fática, o julgamento ocorreu no sentido de ser preclusa a
apresentação de razões ou provas novas em recurso voluntário, nos termos do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, exceto se presentes as situações do seu §4o e, ainda, na hipótese de
despacho eletrônico e (i) a Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, a impossibilidade de se trazer a prova no momento oportuno (Impugnação ou
Manifestação de Inconformidade) ou (ii) ter trazido qualquer demonstrativo do seu direito, como
planilhas ou tabelas, não se prestando a tal fim, a entrega de documentos unilateralmente
produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP e DCTF, pois não servem
como prova dos crédito.

Já no caso do acórdão paradigma n.o 9101-004.057, a situação fática versava
acerca de pedido de restituição, cumulado com pedido de compensação, tendo a DRJ
considerado improcedente a manifestação de inconformidade, pelo fato de o contribuinte não ter
apresentado escrituração contábil e fiscal.

O julgamento do recurso voluntário acatou a documentação juntada por ocasião
do referido recurso, considerando que a juntada de provas se enquadrava na exceção permitida
pela alínea “c” do §4o do artigo 16 (contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos)
e, assim, deu-lhe provimento.

Desta forma, deve-se concluir pela ausência de similitude fática entre os acórdãos
paragonados, razão pela qual não deve ser conhecido o do Recurso Especial do Contribuinte
quanto ao paradigma 9101-004.057.

Dispositivo

Pelo exposto não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.065 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.687039/2009-60

Fl. 392
DF CARF MF
Original